Tribunal: TCU
Processo: 038.107/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 680/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.107/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Dantas (XXX.805.364-XX); Durval Eduardo (XXX.161.227-XX); Jose Geovani Resende Fonseca (XXX.360.026-XX); Luiz Osorio Graniel Ferraz (XXX.001.520-XX); Maria de Fatima Alves da Silva Goncalves (XXX.636.313-XX); Mauro Jose da Silveira (XXX.898.377-XX); Neemias Trajano de Oliveira (XXX.543.032-XX); Paulo Fernando de Souza (XXX.996.827-XX); Paulo Henrique Barbosa de Paula (XXX.578.215-XX); Ramona do Rosario Arias (XXX.755.491-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.